Tribunal: CARF
Processo: 10530.722385/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722385/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
VALBERTO DE ANDRADE LIMA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO VALOR DA TERRA NUA. AFERIÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO.
Deve ser reconhecido o Valor da Terra Nua (VTN) apurado em Laudo Técnico
de Avaliação apresentado pelo contribuinte, quando dotado de critérios
técnicos suficientes para preterir o VTN definido pelo Sistema de Preço de
Terras (SIPT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido a partir
do Valor da Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado junto à peça recursal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília
(DF), que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722385/2014-39
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722385/2014-39

Pela notificação de lançamento n° 3877/00033/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.572.509,17, proveniente
do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 24/04/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Santa Maria"
(NIRF 8.313.874-9), com área total declarada de 4.000,0 ha, localizado no município
de São Desidério - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 10/12, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, para comprovar o VTN em
01/01/2009, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de pastagens (3.000,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
440.000,00 (R$ 110,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 8.442.000,00 (R$ 2.110,50/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, de 0,30% para 8,60 %, pela redução do GU de 83,0 % para 7,6 %, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 724.692,00 (fls.05).
Considerado cientificado do lançamento em 02/07/2014 (edital de fls. 09), o
contribuinte apresentou em 30/07/2014 a impugnação de fls. 59/63, exposta nesta sessão
e lastreada nos documentos de fls. 64/84, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, pois se fundamenta em
VTN arbitrário, muito superior aos valores de mercado, conforme fontes oficiais
(Anualpec 2012), e anexa laudo de avaliação com um VTN de R$ 1.239.236,91, a ser
multiplicado pela alíquota de 8,60 %, por não haver culturas implantadas no imóvel.
Ao final, o contribuinte requer seja julgada procedente sua impugnação, para
desconsiderar o VTN obtido pelo SIPT, por ser arbitrário e representar a média dos
valores do município e não do imóvel em si, e que seja aceito o laudo de avaliação
elaborado por profissional habilitada, com o valor real da propriedade; protesta, ainda,
pelos demais meios de prova em Direito admitidos, se for necessário.

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis que justificassem o valor
pretendido.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área da área de pastagens
declarada para o exercício de 2009, por não ter sido expressamente contestada
nos autos, no teor da legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722385/2014-39

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-la em outro momento processual.

Intimado da referida decisão em 15/09/2017 (fl.94), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 11/10/2017 (fls.97/107), reiterando os termos da
impugnação. Em seguida, apresentou novo Laudo Técnico da Avaliação (fls. 181/208).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de localização do imóvel rural (São
Desidério/BA), consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare de
acordo com o valor do ITBI do imóvel rural no município de localização do imóvel. O recorrente
pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade julgadora de
primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o atendimento das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso,
afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN
para a sua propriedade rural.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722385/2014-39

O Laudo de Avaliação foi assinado por engenheiro agrônomo habilitado e está
abalizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em 28 (vinte e oito laudas) dados
objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da
propriedade rural do recorrente.
Assim sendo, entendo que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pelo
contribuinte consiste em elemento de prova válido para fundamentar o valor do VTN de R$
656,94 por hectare.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital